Tribunal: TJPA
Processo: 0814266-60.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 7942 - Execução Penal e de Medidas Alternativas
Data de julgamento: 2022-10-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0814266-60.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: RONI MOURA ELEOTERIO

AGRAVADO: VARA DE EXECUÇÃO PENAL DE MARABÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO DA “GUIA DE EXECUÇÃO PROVISÓRIA” COM A RESPECTIVA ALTERAÇÃO DO ATESTADO DE PENA. RECURSO PREJUDICADO.

1. AO COMPULSAR O
SISTEMA PJE
, CONSTATEI QUE NO DIA
27/05/2022
, FOI CERTIFICADO NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 0013435-29.2019.8.14.0028, O TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO/ACÓRDÃO PROFERIDO NAQUELES AUTOS, OCORRIDO EM 26/05/2022, PELO QUE SE PROCEDEU A BAIXA DEFINITIVA DOS AUTOS À VARA DE ORIGEM, O QUE TORNA INÓCUA A ANÁLISE DO PRESENTE RECURSO.

2. ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO FÁTICO-PROCESSUAL DO APENADO. RECURSO PREJUDICADO.

ACÓRDÃO

Vistos
etc
.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em julgar
prejudicado
o presente recurso de Agravo em Execução Penal, nos termos do voto da Relatora.

10ª Sessão Ordinária realizada por Vídeo Conferência da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada no dia quatro de outubro do ano de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 04 de outubro de 2022.

Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Agravo em Execução Penal
, interposto em favor de
Roni Moura Eleoterio
, através de Advogado Particular, contra decisão proferida pelo
MM. Juízo da Vara de Execução de Penas Privativas de Liberdade de Marabá/PA
, que ao receber a guia de execução de pena decidiu pelo somatório com a pena do processo anterior (0002564-53.2017.8.14.0401) e o início do cumprimento da pena (0013435-29.2019.8.14.0028).

Em suas
razões
, ID 7472973, a defesa informou que o apenado, até aquele momento, já havia cumprido pena de 08 (oito) anos e 06 (seis) meses, bem como que, conforme o atestado de pena, as reprimendas são de: 16 (dezesseis) anos e 09 (nove) anos, respectivamente.

Alega que um dos processos está em grau de recurso neste E. Tribunal, o que considera uma verdadeira antecipação de pena, visto que não há trânsito em julgado nos autos do processo nº 0013435-29.2019.8.14.0028.

Por este prisma, requereu que seja certificado se já houve trânsito em julgado da sentença prolatada nos autos do referido processo e, caso não tenha ocorrido, requereu a suspensão da execução da “Guia de Execução Provisória” com a respectiva alteração no atestado da pena.

Em sede de
contrarrazões
, ID 7472987, a representante do Ministério Público de 1º Grau, manifestou-se pelo conhecimento e
improvimento
do recurso.

Em sede de
juízo de retratação
, ID 7472988, o magistrado
a quo
manteve a decisão ora impugnada por seus próprios fundamentos.

Nesta
Superior Instância
, ID 7634440, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio da Procuradora de Justiça Candida de Jesus Ribeiro do Nascimento, pronunciou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso, a fim de que seja mantida a decisão ora agravada.

É o
relatório
. Passo ao
voto
.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
conheço
do presente recurso.

Trata-se, como relatado alhures, de recurso de
Agravo em Execução Penal
, interposto em favor de
Roni Moura Eleoterio
, através de Advogado Particular, contra decisão proferida pelo
MM. Juízo da Vara de Execução de Penas Privativas de Liberdade de Marabá/PA
, que ao receber a guia de execução de pena decidiu pelo somatório com a pena do processo anterior (0002564-53.2017.8.14.0401) e o início do cumprimento da pena (0013435-29.2019.8.14.0028).

Na hipótese, a combatente defesa requereu o
provimento
do presente agravo, para que seja certificado se já houve trânsito em julgado da sentença prolatada nos autos do processo 0013435-29.2019.8.14.0028 e, caso não tenha ocorrido, requereu a suspensão da execução da “Guia de Execução Provisória” com a respectiva alteração no atestado da pena.

Todavia, em que pese o esforço defensivo, adianto que o recurso ora perfilado resta
prejudicado
, conforme será demonstrado.

Ao compulsar o
Sistema PJE
, constatei que no dia
27/05/2022
, foi certificado nos autos do processo nº 0013435-29.2019.8.14.0028, o trânsito em julgado da decisão/acórdão proferido naqueles autos, ocorrido em 26/05/2022, pelo que se procedeu a baixa definitiva dos autos à Vara de origem, o que impossibilita a análise do presente recurso.

Verificando que houve trânsito em julgado do decisão/acórdão, se esvai o interesse recursal, sendo forçoso julgar
prejudicado
o presente agravo de execução.

Destarte, o
artigo 659 do Código de Processo Penal
estabelece que: “
Se o juiz ou o tribunal verificar que já cessou a violência ou coação ilegal, julgará prejudicado o pedido
”.

Neste sentido:

AGRAVO EM EXECUÇÃO. LIVRAMENTO CONDICIONAL. NOVO DELITO. SUSPENSÃO. PRAZO. SUPERVENIÊNCIA DE NOVA CONDENAÇÃO. SOMA DAS PENAS. 1. SUSPENSÃO DO BENEFÍCIO. ART. 145 DA LEP. PRAZO. Em face do cometimento de novo delito pelo apenado, durante o gozo do benefício do livramento condicional, é de ser suspensa a benesse, até o trânsito em julgado da decisão.
Hipótese na qual, durante a tramitação do presente recurso ? interposto em 23.05.2019 -, com a superveniência do trânsito em julgado da condenação ? ocorrido em 08.11.2019 -, a pretensão recursal do Ministério Público foi alcançada, qual seja, a manutenção da suspensão do livramento condicional até o trânsito em julgado da nova sentença. Perda de objeto. Pretensão ministerial prejudicada pelo fato superveniente. 2. SUPERVENIÊNCIA DE NOVA CONDENAÇÃO. SOMA DAS PENAS. POSSIBILIDADE.
Nos termos do art. 111 da LEP, ?quando houver condenação por mais de um crime, no mesmo processo ou em processos distintos, a determinação do regime de cumprimento será feita pelo resultado da soma ou unificação das penas, observada, quando for o caso, a detração ou remição.? E o parágrafo único do referido artigo preceitua que ?Sobrevindo condenação no curso da execução, somar-se-á a pena ao restante da que está sendo cumprida, para determinação do regime.? No caso, a condenação provisória superveniente deveria ter sido somada àquela definitiva pela qual o apenado cumpria pena. Superveniência do trânsito em julgado da condenação que era provisória que acarretou a soma das reprimendas, conforme relatório atualizado obtido através do sistema informatizado desta Corte, a pretensão ministerial do Ministério Público também, aqui, alcançada. Perda do objeto. Recurso prejudicado no ponto.AGRAVO EM EXECUÇÃO JULGADO PREJUDICADO. (TJ-RS - EP: 70083564500 RS, Relator: Fabianne Breton Baisch, Data de Julgamento: 27/05/2020, Oitava Câmara Criminal, Data de Publicação: 03/12/2020) (GRIFEI).

Ante o exposto, julgo
prejudicado
o recurso em virtude da
perda superveniente do seu objeto
, determinando-se, em consequência, o
arquivamento do feito
.

É como
voto
.

Belém/PA, 04 de outubro de 2022.

Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

Belém, 13/10/2022